Tribunal: STF
Processo: AI 334130
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Embargos convertidos em agravo regimental.
Caderneta de Poupança. Natureza. Ato jurídico perfeito.
- O que está em causa é a questão da ofensa ao ato
jurídico perfeito com relação aos agravados em face da agravante,
ofensa essa que existe quer a caderneta de poupança tenha a natureza
de contrato de adesão, quer tenha ela a natureza de contrato-tipo.
Se, pelo reconhecimento dessa ofensa constitucional para favorecer
os agravados, a agravante sofre prejuízo em negócios imobiliários
com terceiros por imposição estatal, essa questão, para os
agravados, é "res inter alios", e não pode afastar a ofensa
constitucional por eles sofrida na relação contratual com a entidade
financeira.
Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, a
que se nega provimento.